Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716433-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA LEANDRO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTANCIA BEIRA RIO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual na interposição do presente agravo de instrumento, considerando a viabilidade de ajuizar o cumprimento provisório de sentença em autos apartados. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator